Tribunal: TJMT
Processo: 1013514-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013514-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (AGRAVANTE), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI No 1013514-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

AGRAVADO: SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VÁRIOS CAMINHÕES E SEMI-REBOQUES DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA – POSTERIOR REVOGAÇÃO PARCIAL – ALEGADA ESSENCIALIDADE DOS BENS – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CREDOR – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Não tendo sido demonstrada nos autos de busca e apreensão a essencialidade do bem dado em garantia fiduciária para a continuação das atividades da devedora/agravada e, estando devidamente constituída em mora, não há razões para impedir a retomada do bem, já deferida outrora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1003546-49.2023.8.11.0037,
ajuizada em face de
SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP
, que determinou a restituição de 01 caminhão e 01 semi-reboque à parte ré, a fim de possibilitar a manutenção da atividade profissional.

Em síntese, aduz o agravante que, em que pese a restituição dos bens apreendidos tenha sido determinada sob o argumento de que seriam essenciais à manutenção da atividade econômica da empresa agravada, tal essencialidade dos bens apreendidos não restou comprovada aos autos.

Destaca que a essencialidade dos bens apreendidos à manutenção da atividade empresarial, se comprovada, só obsta temporariamente a busca e apreensão deles nos casos em que já foi deferido o processamento de recuperação judicial da parte agravada, o que não é o caso, pois a parte agravada sequer alega ter ingressado com pedido de recuperação judicial.

Ressalta, ainda, que a mora foi devidamente comprovada por meio de notificações extrajudiciais com aviso de recebimento, que foram devidamente recebidas no endereço indicado no contrato.

Assim, alega que, sendo a mora o único requisito para o deferimento da busca e apreensão, e sendo ela incontroversa, descabe a manutenção do devedor na posse do bem, sob pena de flagrante violação ao Decreto-Lei 911/1969, que dispõe no art. 3o, §§ 1o e 2o que a única forma que o réu da ação de busca e apreensão dispõe para reaver os bens apreendidos é efetuar o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 dias contados da execução da liminar, o que não ocorrera no presente caso.

Sob tais argumentos, requer seja a decisão agravada reformada, revogando-se a tutela de urgência concedida para a restituição dos bens, determinando-se tão somente o transbordo da carga (caroço de algodão) e a restituição do caminhão que não integra a demanda (que está à disposição o devedor desde a apreensão), às expensas da agravada, que deu causa ao ajuizamento da ação e à apreensão dos veículos.

A liminar postulada foi
deferida
, a fim de que seja suspensa a decisão de ID. 120024750 dos autos principais, que determinou “
a devolução de 01 caminhão e 01 semi reboque à parte requerida, nomeando-a como depositária fiel
.”, mantendo-se a posse do veículo (Caminhão de Placa: RAZ2F63) com o agravante - ID no 172066152.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID. 175653171)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos o
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
ajuizou
Ação de Busca Apreensão
em face de
SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI – EPP
alegando que:

“A parte ré emitiu a(s) Cédula(s) de Crédito Bancário nos 1790098645, 1790084482, 1790084474, 1790082471, 1790082382 por meio da(s) qual(is) lhe foi concedido o crédito de R$ 3.325.579,48 (três milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) para a aquisição de bem(ens) destinados à implementação de sua atividade econômica, conforme documento incluso.

O crédito concedido está garantido por alienação fiduciária, estando a parte ré investida na condição de depositária do(s) seguinte(s) bem(ns):

CONTRATO 1790098645

CAMINHAO - MERCEDES BENZ - ACTROS 2651 LS/36 6X4 3E DIES SEM PNEUS - PLACA: RAZ-2F63 - COR: BRANCO - ANOAFABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 - RENAVAM: 01293817888 - CHASSI: 9BM963424MB255228.

REBOQUE - MERCEDES BENZ - REBOQUE DOLLY RB 2E SM 6300MM ENGAT E ESFERICO - PLACA: RRI-5J12 - COR: PRETO - ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2022 - RENAVAM: 01293572427 - CHASSI: 9A9RB2DYNN1FJ9471.

SEMIREBOQUE - MERCEDES BENZ - SEMIREBOQUE RODOTREM BASCULANTE DIANTEIRO 35 M3 9000MM 2E SM - PLACA: RRI-5I72 - COR: PRETO - ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2022 - RENAVAM: 01292968173 - CHASSI: 9A9BS252NN1FJ9470.

SEMIREBOQUE - MERCEDES BENZ - SEMIREBOQUE RODOTREM BASCULANTE TRASEIRO 35M 3 9000MM 2E SM - PLACA: RRI-5J42 - COR: PRETO - ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2022 - RENAVAM: 01293572923 - CHASSI: 9A9BS252NN1FJ9472.

CONTRATO 1790084482

SEMIREBOQUE - MERCEDES BENZ - SEMIREBOQUE BITREM GRANELEIRO DIANTEIRO ARTICULADO - PLACA: RAU-3D97 - COR: PRETO - ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 - RENAVAM: 01265883723 - CHASSI: 9EP021020M1005398.

SEMIREBOQUE - SEMIREBOQUE RODOTREM GRANELEIRO TRASEIRO ARTICULADO - PLACA: RAU3D57 - COR: PRETO - ANOFABRICAÇÕA/MODELO: 2021/2021 - RENAVAM: 01265882638 - CHASSI: 9EP021020M1005400.

SEMIEBOQUE - MERCEDES BENZ - SEMIREBOQUE DOLLY PARA COMBOIO 02 EIXOS - PLACA: RAU-3D77 - COR: PRETO - ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 0- RENAVAM: 01265883103 - CHASSI: 9EP310720M1005399.

CONTRATO 1790084474

CAMINHAO - MERCEDES BENZ - ACTROS 2651 S/36 6X4 3E DIES 2P BASICO - PLACA: RAT-3G26 - COR: PRATA CODIGO - ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 - RENAVAM: 01262483694 - CHASSI: 9BM963414MB212794.

CONTRATO 1790082471

SEMIREBOQUE - MERCEDES BENZ - SEMIREBOQUE RODOTREM BASCULANTE DIANTEIRO 02 EIXOS - PLACA: RAR-4J42 - COR: CINZA - ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 - RENAVAM: 01258412680 - CHASSI: 9A9RSB2TDMLDV2105.

SEMIREBOQUE - MERCEDES BENZ - SEMIREBOQUE RODOTREM BASCULANTE TRASEIRO 02 EIXOS - PLACA: RAR-4J72 - COR: CINZA - ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 - RENAVAM: 01258413679 - CHASSI: 9A9RSB2TTMLDV2097.

SEMIREBOQUE - MERCEDES BENZ - SEMIREBOQUE DOLLY PARA COMBOIO 02 EIXOS RODOTREM - PLACA: RAR-4J62 - COR: CINZA - ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 - RENAVAM: 01258413342 - CHASSI: 9A9RSD2RAMLDV2028

CONTRATO 1790082382

CAMINHAO - MERCEDES BENZ - CAMINHAO TRATOR ACTROS 2651 S/36 ACTROS 6X4 3E DIES 2P BASICO - PLACA: RAR-3B62 - COR: CINZA CODIGO - ANOFABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 - RENAVAM: 01258341260 - CHASSI: 9BM963414MB212826.

Ocorre que a parte ré deixou de efetuar o pagamento das parcelas vencidas em 28/02/2023 e seguinte referente aos contratos nos 1790098645 e 1790082471, das parcelas vencidas em 04/02/2023 e seguintes referente ao contrato no 1790084474, das parcelas vencidas em 12/02/2023 e seguintes referente ao contrato no 1790084482, das parcelas vencidas em 24/02/2023 e seguintes referente ao contrato no 1790082382, o que ocasionou o vencimento antecipado das demais parcelas, conforme previsão contratual.”

A juiza
a quo
– Dra.
Myrian Pavan Schenkel
-
deferiu
a liminar de busca e apreensão, e os veículos de placas RAZ-2F63; RRI-5J12; RRI-5I72; RRI-5J42; RAU-3D97; RAU-3D57; RAU-3D77; RAT-3G26; RAR-4J42; RAR-4J72; RAR3B62 foram apreendidos em datas de 20/05/2023, 01/06/2023 e 02/06/2023.

A parte agravada compareceu aos autos e apresentou contestação em 01/06/2023, onde pleiteou a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição dos veículos em razão de suposta irregularidade na notificação para comprovação da mora, afirmando que a notificação deveria ter ido acompanhada de planilha pormenorizada de débitos.

Esclarece-se que os semi-reboques de placas RRI-5J12, RRI-5I72 e RRI-5J42, apreendidos em 02/06/2023, estavam carregados com caroço de algodão, de forma que a parte agravante os manteve no pátio para que a parte agravada fizesse o transbordo. Contudo, ao descobrir os custos o transbordo, a parte agravada, em 02/06/2023, apresentou nova petição, alegando estar em sérias dificuldades financeiras e que os veículos eram essenciais à atividade empresarial, de forma que pleiteou a concessão de tutela de urgência para o fim de que os bens lhe fossem restituídos, para que fosse mantida a atividade da empresa, sendo ela nomeada depositária fiel.

O juízo
a quo

deferiu parcialmente
a tutela de urgência pleiteada, determinando a restituição de 01 caminhão e 01 semi-reboque, e nomeando a ré como fiel depositária (ID. 120024750 dos autos principais), vejamos:

“No que se refere ao pedido de tutela antecipada para determinar que os bens apreendidos fiquem em seu poder, como depositária fiel, verifico a possibilidade do pedido, a fim de possibilitar a manutenção da atividade profissional. Nesse sentido:

[...]

Contudo, o devedor não pode se beneficiar de sua própria torpeza, de modo que entendo que o pedido deve ser acolhido parcialmente.

Assim, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela antecipada para determinar a devolução de 01 caminhão e 01 semi reboque à parte requerida, nomeando-a como depositária fiel.”

A parte agravada distribuiu um pedido de cumprimento da decisão no plantão judiciário (1005250-97.2023.8.11.0037 – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR -2a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE), e como o juiz que proferiu a decisão determinando a restituição não definiu qual dos veículos deveria ser restituído, o juiz plantonista - Dr.
Alcindo Peres da Rosa
- elegeu o veículo de placas RAZ2F63 (ID. 120196356), que foi apreendido nos autos principais em 20/05/2023, mas continuou sem definir qual semi-reboque deveria ser restituído. Vejamos
(
ID. 120196356 dos autos principais):

“Em análise dos autos principais (1003546-49.2023.8.11.0037), verifica-se que a juíza de origem não especifica quais são os caminhões e semi-reboques à serem devolvidos à executada.

No entanto, em análise do mandado de busca e apreensão cumprido em sede liminar nos autos principais e a certidão acostada pelo gestor e demais documentos, observa-se que dentre os veículos deferidos para devolução, apenas o Caminhão de Placa:RAZ-2F63 foi Apreendido, conforme certidão do Oficial de Justiça em anexo.

Isto é, o conjunto de placas relacionados na Inicial deste incidente como parte integrante do Semirreboque a ser devolvido, quais sejam: RRI5J12MT, RRI5I72 MT e RRI5J42 MT, não foram localizados na diligência dos autos de no 1003546- 49.2023.8.11.0037 e, portanto, não foram naqueles apreendidos.

[...]

Outrossim, registro que este juiz plantonista apenas é competente para análise dos pedidos já deferidos pela juíza plantonista de Campo Verde. Em se tratando de outros fatos, referente à busca e apreensão de outras comarca que não seja integrante do Polo Regional, as partes deverão pleitear junto ao juízo competente.

Ante o exposto, ante as informações trazidas pelo gestor judiciário, defiro parcialmente pela parte autora, tão somente em relação ao veículo que foi localizado quando da busca e apreensão dos autos principais, qual seja o Caminhão de Placa: RAZ2F63.”

Pois bem.

A ação de busca e apreensão objetiva reaver para o credor a posse direta do bem alienado fiduciariamente, em razão de inadimplemento de obrigação do devedor fiduciante.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

A súmula 72 do STJ prevê:

“O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor”.

Assim, satisfatoriamente comprovada a mora da agravada e deferida a liminar de busca e apreensão dos bens descritos na inicial (art. 3o, caput, DL 911/69), consolida-se a posse e propriedade plena na esfera jurídica do credor, caso o devedor, nos cinco dias seguintes ao cumprimento da liminar, não pague o débito pendente (art. 3o, § 2o, DL 911/69).

No caso, consoante se verifica da decisão de ID. 117389243 dos autos principais, “
a mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (id no 115521155, 115521161, 115521167, 115521175 e 115521186s)
.” e, não havendo, por ora, qualquer insurgência quanto ao inadimplemento contratual e a constituição em mora da agravada, mostra-se acertada a decisão de ID. 117389243 dos autos principais que inicialmente deferiu liminarmente a busca e apreensão de
todos
os bens descritos na inicial.

Quanto à alegada essencialidade dos bens para o exercício da atividade econômica, verifica-se que sequer há notícia nos autos da existência de Ação de Recuperação Judicial a caracterizar a essencialidade dos bens.

Portanto, considerando que o STJ tem entendimento consolidado em sua jurisprudência no sentido de que a competência para declarar ou não essencialidade de um bem é do juízo universal, descabida qualquer discussão acerca de suposta essencialidade dos bens. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO E CESSÃO FIDUCIÁRIAS. TÉRMINO DO "STAY PERIOD". PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO. EXTRACONCURSALIDADE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA. 1. "A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004) à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna" (REsp 1.559.457/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 03/03/2016). 2. A essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo juízo da recuperação, que tem melhores condições de dizer dos efeitos que o desapossamento possa causar ao soerguimento da empresa. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(EDcl no REsp 1787935/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO CONSTRITIVO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente. 2. Cabe ao STJ, neste incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos temas. Precedente: CC 153.473/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 26/6/2018. 3. Ademais, os "atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo 'universal'" (EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 1o/10/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no CC 178.547/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021)

Logo, à míngua de evidência da essencialidade do bem à agravada, e estando a agravada devidamente constituída em mora, não há razões para impedir a retomada dos bens, já outrora deferida.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para
revogar
a decisão de ID. 120024750 dos autos principais que determinou “
a devolução de 01 caminhão e 01 semi reboque à parte requerida, nomeando-a como depositária fiel
.”, mantendo a posse do veículo (Caminhão de Placa: RAZ2F63) com o agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023